Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702998-12.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLAN PORTELA MACHADO, RICARDO ROMUALDO DA SILVA RECORRIDO: RICARDO ROMUALDO DA SILVA, WESLAN PORTELA MACHADO DECISÃO Aguarde-se o julgamento do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000 como determinado no ID 24395444. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.